Tribunal: TJBA
Processo: 8002318-71.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002318-71.2025.8.05.0018 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB:PE23255-A) APELADO: ORENITA GAMA DE SOUZA Advogado(s): CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA (OAB:BA62435-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. NULIDADE CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DE CARÁTER ALIMENTAR, EM DOBRO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVER DE INDENIZAR. CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO NA ORIGEM EM R$5.000,00. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por banco contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo contratual com autora analfabeta, declarou a nulidade de contrato de empréstimo, determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário, restituição dos valores indevidamente descontados, parte em dobro e parte de forma simples, e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há ausência de interesse de agir; se incide prescrição ou decadência sobre a pretensão; se há conexão processual que justifique a reunião dos feitos; se é válida a contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, desacompanhada de formalidades legais, e se os descontos indevidos geram indenização por danos morais e restituição em dobro. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, uma vez que a autora sofreu descontos em benefício previdenciário sem comprovação de contratação válida. 4. A prescrição trienal não se aplica, por se tratar de relação de trato sucessivo com renovação do prazo a cada desconto. Também não há decadência, pois não se trata de anulação de negócio jurídico. 5. A conexão processual não se verifica por ausência de identidade entre as demandas. 6. O contrato apresentado pelo banco foi firmado apenas com impressão digital, sem assinatura a rogo, contrariando o art. 595, do CC. 7. Configurada a nulidade do contrato, os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da autora foram indevidos, ensejando devolução dos valores, simples e em dobro, conforme o período, nos termos do EAREsp nº 676.608/RS. 8. Presentes os pressupostos do dano moral in re ipsa, ante os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar. Valor arbitrado de R$5.000,00 se mostra razoável. 9. Ônus da prova da contratação recai sobre o banco, que não se desincumbiu de demonstrar regularidade da avença, aplicando-se a inversão do ônus da prova prevista no CDC. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É nulo o contrato escrito firmado por pessoa analfabeta desacompanhado de assinatura a rogo, requisito indispensável, nos termos do art. 595, do CC. 2. A ausência de comprovação de contratação válida justifica a restituição dos descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo cabível a repetição do indébito e a compensação por danos morais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 166, IV, 595; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373 e 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1868103/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, REsp 1907394/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.05.2021; TJBA, ApCiv 8076398-33.2020.8.05.0001, Rel. Des.ª Lisbete Teixeira, 2ª Câmara Cível, j. 16.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8002318-71.2025.8.05.0018; Recorrente: Banco Bradesco S.A.; Recorrida: Orenita Gama de Souza; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator